Tribunal: TJMT
Processo: 0000340-04.2019.8.11.0031
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Vistos, etc...
CHAMO O FEITO À ORDEM.
Verifico que presente processo fora distribuído sem a devida caracterização de processo criminal (tarja vermelha) e, ainda, como se fosse Apelação Criminal de competência dos Juizados Especiais, misturando-se aos muitos outros processos cíveis, de competência desta Turma Recursal.
Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por ANTONIO ROQUE DOS SANTOS contra sentença proferida pelo JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE NORTELÂNDIA que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 217-A do Código de Processo Penal.
Portanto, considerando que a decisão recorrida fora proferida por Juiz de Direito que jurisdiciona na VARA CRIMINAL DE NORTELÂNDIA e não por Juiz de Direito de Juizado Especial, bem como que não se refere a crime de menor potencial ofensivo, forçoso reconhecer a incompetência desta Turma Recursal para processar e julgar o presente recurso.
A competência para analisar processo oriundo da competência de Vara Cível é do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tal como indicado na decisão que remeteu o processo ao grau recursal.
Isto, posto RECONHEÇO a INCOMPETÊNCIA desta Turma Recursal para processar e julgar o recurso, razão pela qual determino a urgente remessa dos autos ao juízo competente.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora